Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cleber Ferreira Marques em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Centro de Ensino WGS Ltda –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em contas de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob a premissa de que o devedor não se desincumbira do ônus de comprovar que a medida constritiva recaíra sobre verba salarial. Consignara o Juízo primevo que, do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que o salário do devedor é depositado em conta vinculada ao Banco Santander, ao passo que a maior parte do bloqueio dos valores ocorrera em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores penhorados. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a conta de sua titularidade junto ao Banco Santander tem por finalidade o recebimento de seu salário, consoante atestam os contracheques colacionados com a sua defesa. Pontuara que, no período compreendido entre maio e junho de 2024, por conta das enchentes ocorridas naquela região, fora determinado por seu empregador que prestaria serviços no Rio Grande do Sul, razão pela qual, no dia 15/05/2024, restara transferido para conta de sua titularidade o valor de R$3.664,98 (três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e, no dia 03/06/2024, o valor de R$4.997,70 (quatro mil, novecentos e noventa e sete mil, e setenta centavos), para despesas com hotel, alimentação e transporte na cidade de Caxias do Sul/RS. Ressaltara que, em relação à conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal, trata-se de conta poupança cujos valores nela movimentados são provenientes das transferências que realizara de sua própria conta bancária no Santander, em razão da facilidade de acesso às agências da Caixa Econômica[2]. Sustentara, nessa toada, que, sendo os valores movimentados provenientes de salários, conforme comprovado por meio de extratos bancários e contracheques, é inequívoca a impenhorabilidade dos saldos, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, excetuando-se apenas as pensões alimentícias, o que não se aplica ao caso. Destacara, ainda, que o entendimento da Corte Superior de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade de salários se estende a valores que, embora transferidos para outras contas, mantêm sua natureza alimentar. Asseverara, ademais, que, ainda que os valores bloqueados na conta poupança não fossem oriundos de salários, não poderiam ser bloqueados, diante da proteção legal de que goza a quantia depositada em conta corrente ou poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, consubstanciando quantia necessária para a subsistência do devedor e de sua família. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cleber Ferreira Marques em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pelo agravado – Centro de Ensino WGS Ltda –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em contas de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob a premissa de que o devedor não se desincumbira do ônus de comprovar que a medida constritiva recaíra sobre verba salarial. Consignara o Juízo primevo que, do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que o salário do devedor é depositado em conta vinculada ao Banco Santander, ao passo que a maior parte do bloqueio dos valores ocorrera em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora da quantia recolhida em conta corrente e em conta poupança, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que aflige o agravante, e cuja satisfação é perseguida pelo agravado através do cumprimento de sentença que promove. Conforme pontuado, defendera o agravante que a constrição que o alcançara e fora preservada não se revela legítima, argumentando que, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça, seriam impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária de qualquer natureza, seja conta corrente, conta-poupança ou aplicações financeiras. Alinhadas essas premissas, passo a apreciar a pretensão liminar. É entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, aqui entendido como pensão alimentar, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio alcançara, também, ativo recolhido em conta mantida pelo agravante junto à Caixa Econômica Federal, alcançando o valor total de R$ 1.443,29 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos). A seu turno, evidenciara o agravante que a conta na qual localizados os ativos[3], de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora do nela encontrado, pois não suplanta o montante encontrado a salvaguarda legal. Consoante o extrato que exibira, a penhora incidira sobre montante recolhido em conta poupança. Destarte, qualificando-se como poupança, a quantia recolhida na referida conta somente poderia ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no § 2o do art. 833 do estatuto processual. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando que o montante encontrado na conta poupança da titularidade do agravante não ultrapassa aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. Alinhado com as razões acima esboçadas, a egrégia Superior Corte de Justiça tem confirmada a regra geral da impenhorabilidade nesses casos, conforme se afere do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que, nos autos da execução fiscal originária, indeferiu a penhora na conta bancária do agravado por ter sido encontrado valor inferior a 40 salários mínimos. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi improvido. II - Verifica-se que o aresto decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.915.851/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe 2/6/2022. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.129.757/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. ‘No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido.’” (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com frequentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso X, do estatuto processual vigente, que repetira o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO MILITAR. PENHORA DO SALÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 883, X, CPC/2015. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de execução, rejeitou o pedido de penhora de 30% do salário do agravado. No Tribunal a quo, negou-se seguimento ao pedido. II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (atual art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (...)V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 883.548/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.767.245/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 5/8/2021.) “PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. PLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.330.567/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) Alinhavadas essas premissas, afere-se que o agravante comprovara que a conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, na qual o montante mais substancial fora penhorado, de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora dos ativos nela encontrados, pois não suplantam a salvaguarda legal. É que o extrato que exibira, indicando número de conta iniciado por “013”, denota que corresponde à conta poupança cadastrada naquela instituição bancária. Ademais, da própria mensagem constante no extrato colacionado, informando que “sua conta poupança agora tem nova numeração, continue usando o mesmo cartão, senha e assinatura eletrônica, a nova numeração da conta é (...)”, é possível concluir que se trata realmente de conta poupança[4]. Com efeito, em consonância com o extrato exibido pelo agravante, fica patente que o importe individualizado encontrava-se depositado em conta poupança, como se infere dos extratos colacionados[5]. Aliada a essa apreensão, sobeja que o bloqueado deriva de remuneração que vem sendo percebida pelo agravante – o que se apreende do cotejo do demonstrativo de pagamento que colacionara referente ao mês de junho de 2024[6] e do extrato coligido, que positivara o recebimento de crédito em valor aproximado ao por ele percebido em 05/06/2024[7] –, corroborando o deduzido pelo agravante acerca da transferência de sua remuneração para a conta poupança e a apreensão acerca da intangibilidade da verba. Outrossim, consoante reconhecido pelo eminente juízo singular na decisão vergastada[8], a verba de natureza salarial, creditada no Banco Santander, tem garantia de impenhorabilidade, razão pela qual a constrição efetuada nessa conta também ressente-se de sustentação. O montante encontrado nessa conta, aliada à sua gênese, é de baixa expressão, tornando inviável que dela seja decotado qualquer montante à guisa do entendimento de que é possível a penhora de parte do salário do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para guarnecer suas necessidades materiais. Essa excepcionalidade não se verifica no caso em tela. O bloqueio determinado, portanto, não se sustenta, legitimando que a decisão arrostada seja suspensa, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I[9], do novel estatuto processual, mas sem liberação imediata do importe constrito. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da desconstituição da penhora efetuada na conta poupança de titularidade do agravante junto à Caixa Econômica Federal e na conta corrente vinculada ao Banco Santander, determino, por ora, que sejam mantidas indisponíveis as quantias encontradas e bloqueadas até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 208895775 (fls. 141/143) – autos principais. [3] Documento de ID 201837061, p. 01 (fl. 98) e ID 201837062, p. 02 (fl. 101), Cumprimento de Sentença no 0703979-50.2020.8.07.0003. [4] Extratos de ID 201837061 a ID 201837064 (fls. 98/105) – autos principais. [5] Extratos de ID 201837061 a ID 201837064 (fls. 98/105) – autos principais. [6] - ID Num. 201837060 (fl. 97) – autos principais. [7] - ID Num. 201837061, p. 02 (fl. 99) – autos principais. [8] “Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 200686010, consta expressamente que a ordem não deverá recair sobre conta-salário. (...) Conforme pontuado pelo credor, verifica-se que os documentos (contracheques) ID 201837059 – Pág. 1; e, ID: 201837060 – Pág. 1 demonstram que o salário do Executado é depositado em conta vinculada ao Banco Santander, agência 0082, Conta Corrente: 010433816” [9] Art. 1.019. Recebido o a (fl. gravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;